Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019047-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE CONFIGURADA – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N 11.101/2005 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA VERBA PERSEGUIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO E INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO – MULTA FIXADA – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, a fim de procrastinar o cumprimento de sentença, eis que inexistentes os vícios elencados, mostra-se viável a aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1019047-57.2023.8.11.0000
, tendo como Agravados:
PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA
, no qual,
à unanimidade NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator
,
mantendo-se a decisão interlocutória
que não acolheu os Embargos de Declaração interpostos e manteve a
REJEIÇÃO
à Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1002622-22.2022.8.11.0086.

A Embargante, em síntese, sustenta que o recurso é omisso, mencionando-se que “(...) ao contrário daquilo que fora consignado, o crédito perseguido no processo de origem, consubstanciado em honorários sucumbenciais, não é mais exigível, visto que está submetido aos efeitos da Recuperação Judicial da Embargante, em razão do quanto expressamente determinado em cláusula aprovada e em vigor do Plano de Recuperação Judicial e por ser acessório de crédito principal arrolado nos autos do processo de soerguimento”; que “(...) além do v. acórdão embargado não se atentar aos termos estritos do Plano de Recuperação Judicial da Embargante e o caráter de crédito acessório dos honorários sucumbenciais perseguidos nos autos principais (omissão), incorre em verdadeira contradição ao reconhecer a extraconcursalidade de um crédito evidentemente inexigível e, com efeito, submetido aos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá”.

Argumenta que “(...) o crédito que deu origem ao arbitramento dos honorários perseguidos nos autos principais (sob o nº 0006155- 79.2017.8.11.0086), de titularidade da O Telhar, está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da Embargante, tendo sido devidamente incluído na respectiva Relação de Credores, permitindo, deste modo, a sua participação no certame Assemblear (...)”; que “(...) Não bastasse isso, o Plano de Recuperação Judicial da Embargante foi devidamente aprovado e homologado, o qual, de forma expressa, determina QUE NÃO SERIAM DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO BOJO DE INCIDENTES E/OU QUAISQUER OUTROS PROCESSOS QUE TRATEM DE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA TAUÁ”; que “(...) independentemente do momento de constituição dos honorários sucumbenciais, tal crédito não é exigível em razão da existência de previsão expressa constante no Plano de Recuperação Judicial”.

Sustenta que “(...) o entendimento desta C. Câmara, baseado em jurisprudência acerca da extraconcursalidade de honorários sucumbenciais, não se aplica ao caso sub judice, tendo em vista que, além de existir expressa previsão no Plano de Recuperação Judicial (aprovada por maioria ampla em Assembleia e validada pelo TJMT), pela própria natureza acessória do crédito, o mesmo se submete aos efeitos do processo de soerguimento, ante a sujeição do crédito principal”; e que “(...) Tal previsão expressa (cláusula de isenção de honorários), devidamente homologada e aprovada em Assembleia Geral de Credores, impõe um tratamento diferenciado aos créditos detidos pela Embargante, justamente pela peculiaridade prevista em seu Plano de Recuperação Judicial”.

Desta que “(...) permitir a sujeição (com a consequente inexigibilidade dos honorários) é observar, também, os ditames do art. 471 da Lei nº 11.101/2005, que rege o procedimento recuperacional como um todo, por resguardar a função social exercida, para viabilizar o soerguimento da empresa em crise”.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se efeitos infringentes/modificativos, aptos a dar provimento ao Agravo de Instrumento, reformando-se o acórdão combatido, diante da inexigibilidade do crédito executado.

Prequestiona os artigos 47, 35, I, alíneas a e f e § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, bem como artigos 11, 489, §1º, II e 1.022 do CPC/15), nos termos das Súmulas 98 e 211 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, e que eles sejam declarados inadmissíveis e protelatórios, com o intuito de procrastinar o cumprimento da obrigação contemplada no título executivo. Pede, assim, que seja imposta multa no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor dos Agravados/Embargados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1019047-57.2023.8.11.0000
, tendo como Agravados:
PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA
, no qual,
à unanimidade NEGOU-SE PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Relator
,
mantendo-se a decisão interlocutória que não acolheu os Embargos de Declaração interpostos e manteve a
REJEIÇÃO
à Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1002622-22.2022.8.11.0086, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE CONFIGURADA – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N 11.101/2005 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA VERBA PERSEGUIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2212019 / MT AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0294269-0 – Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 22/05/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/05/2023)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que ficou consignado que o crédito executado (por meio de cumprimento de sentença) é posterior à recuperação judicial, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não havendo, portanto, submissão à cláusula de inexigibilidade de honorários de sucumbência, conforme prevê o plano de recuperação judicial.

A esse respeito, trago à baila trecho do parecer ministerial:

“(...)
vê-se que os embargos de declaração têm por finalidade completar decisões omissas ou, ainda, sanar obscuridades e contradições.

Na hipótese
sub examine
, de se verificar que o vertente agravo de instrumento foi interposto pela embargante, objetivando o provimento deste: “reformando-se as r. decisões de ID’s nºs 111964270 e 124008976, haja vista as fortes razões acima elucidadas,
com fito de que – repita-se - o crédito ora executado (via cumprimento de sentença) seja declarado inexigível, haja vista a existência de cláusula expressa (nesse sentido) inserida no Plano de Recuperação Judicial da Tauá, aprovada em sede de Assembleia, homologada pelo D. Juízo Recuperacional e mantida pelo E. TJMT, quando do julgamento do AI nº 1012430-86.2020.8.11.0000.
” (Id. 179031692 – Pág. 25 –
fl. 28
)

Por outro lado, por meio do v. Acórdão embargado (Id. 206297198), cuja ementa encontra-se alhures transcrita, o agravo de instrumento foi desprovido, de maneira que se considerou: “É que ficou claro nos autos que o crédito em questão é posterior à recuperação judicial da Agravante – TAUÁ BIODIESEL LTDA – de modo que se trata, portanto, de crédito extraconcursal, não havendo, assim, submissão à cláusula de inexigibilidade de honorários sucumbenciais, conforme consta no Plano de Recuperação Judicial, para extinção de execuções em face de novação acarretada pela aprovação do plano em assembleia geral de credores.

Com esse viés, havendo o trânsito em julgado da decisão exarada nos autos de Agravo de Instrumento n. 1025568-23.2020.8.11.0000, convém reconhecer a total possibilidade da execução atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais de natureza extraconcursal.” (Id. 206297198 – Pág. 6–
fls. 448
).

Dessa forma, salvo melhor juízo, não se vislumbra a ocorrência das omissões apontadas pela embargante, aparentemente, esta não se conforma com o fato do crédito apontado, decorrente de honorários sucumbenciais, haverem sido considerados como extraconcursais.

Por outro lado, no que diz com o alegado vício de contradição, como é cediço, conforme o entendimento jurisprudencial, a contradição que autoriza a integração da decisão por meio dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna, qual seja, aquela verificada entre os elementos de uma mesma decisão, a exemplo de eventual contradição entre a fundamentação jurídica e o dispositivo do
decisum
embargado. Não obstante, pelo que se extrai, não há contradição entre os fundamentos apresentados no acórdão embargado e entre estes e a solução adotada, isso porque, a embargante aponta suposto vício de contradição entre as cláusulas do plano de recuperação judicial e a legislação de regência e/ou entendimento jurisprudencial.

Ao que se dessume, os aclaratórios aparentam ter claro intuito de rediscussão da matéria já discutida por meio do agravo de instrumento, não apontando qualquer vício real no v. Acórdão embargado, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil”.

Com esses apontamentos, a insurgência destes embargos não possui o condão de alterar o acórdão combatido.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

No que diz respeito à multa por utilização dos embargos, com o fim protelatório, considero a penalidade pertinente, pois não há qualquer vício sanável, de modo que o recurso possui, a meu viso, caráter procrastinatório. Assim, fixo multa de 2% do valor da causa, em favor dos Agravados/Embargados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024